Tribunal: TJSP
Processo: 0002554-48.2013.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Embargos de Declaração. Contradição. Inocorrência. Apresentação de documentos apenas em sede recursal. Impossibilidade de conhecimento. Ofensa ao art. 435 do CPC. Preclusão. Hipótese, contudo, que deve ser observada a vedação de enriquecimento sem causa, de sorte que só devem ser devolvidas as tarifas reputadas abusivas e efetivamente cobradas do autor. Embargos rejeitados, com observação.